Tribunal: TJES
Processo: 0017534-92.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017534-92.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0017534-92.2018.8.08.0012

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ROUBO DE VEÍCULO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO MATERIAL. JUROS DE MORA DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de indenização securitária desembolsada em favor de segurado, em razão de roubo de veículo ocorrido nas dependências de agência bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da ação regressiva; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva do banco por roubo ocorrido no interior da agência, caracterizado como fortuito interno; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora na ação regressiva proposta pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a imputação de falha no dever de segurança inerente à atividade bancária para legitimar a instituição financeira no polo passivo.

4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos materiais deste contra o causador do dano, nos termos do Código Civil e da Súmula 188 do STF, não se estendendo às prerrogativas processuais típicas do consumidor.

5. O roubo iniciado no interior da agência bancária configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade econômica explorada, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6. A prova documental demonstra que a abordagem criminosa ocorreu dentro da agência, afastando a alegação de fato exclusivo de terceiro ou de força maior apta a romper o nexo causal.

7. Comprovado o desembolso da indenização securitária, impõe-se o dever de ressarcimento integral do valor pago pela seguradora.

8. Em se tratando de responsabilidade civil por ato ilícito, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, correspondente ao efetivo desembolso da indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira é parte legítima para responder por ação regressiva fundada em falha no dever de segurança, aferida segundo a teoria da asserção.

2. O roubo ocorrido no interior de agência bancária configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva do banco.

3. A seguradora sub-roga-se nos direitos materiais do segurado, mantendo-se hígido o dever de ressarcimento do causador do dano.

4. Os juros de mora, em ação regressiva decorrente de ato ilícito, fluem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 349 e 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei nº 7.102/83.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.092.311/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; STJ, AREsp nº 2.865.506/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.565.331/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.05.2025; STJ, REsp nº 1.183.121/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 17388631) em face da r. sentença (ID 17388630) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento da quantia de R$ 148.251,00 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais), referente à indenização securitária paga ao segurado em virtude de roubo de veículo ocorrido nas dependências da agência bancária.

Em suas razões recursais (ID 17388631), o Apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a segurança pública é dever do Estado e que o evento danoso foi causado por terceiros, fora de sua esfera de vigilância. Defende, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, sob a tese de ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou fortuito externo (assalto à mão armada), o que romperia o nexo causal. Subsidiariamente, impugna o termo inicial dos juros de mora, requerendo sua incidência a partir da citação, e não do evento danoso.

Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 17389086).

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando o ressarcimento de indenização securitária paga a seu segurado.

Na petição inicial, a Seguradora narra que mantinha contrato de seguro do veículo Toyota Hilux, placa PPK-4200, de propriedade de Wagner Luiz B. Passamani. Relata que, em 26/04/2017, o segurado encontrava-se no
interior da agência bancária
do requerido, localizada em Cariacica/ES, quando foi abordado por um indivíduo armado. Sob grave ameaça, o criminoso subtraiu os pertences pessoais da vítima e as chaves do veículo, evadindo-se em seguida com o automóvel que estava no estacionamento.

Sustenta a autora que, em decorrência do sinistro (perda total por roubo), honrou o contrato de seguro, indenizando o segurado no valor total de
R$ 148.251,00
(cento e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais). Com fulcro na sub-rogação de direitos (Súmula 188 do STF e Art. 786 do CC) e na responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança (Art. 14 do CDC e Lei 7.102/83), pleiteou a condenação do banco ao ressarcimento da quantia desembolsada.

Devidamente citado, o requerido apresentou
Contestação
, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando a ocorrência de
culpa exclusiva de terceiro
e
força maior
(assalto à mão armada), o que romperia o nexo de causalidade (art. 14, § 3º, II, do CDC). Afirmou que o banco não pode ser responsabilizado por crimes ocorridos fora de sua esfera de vigilância e impugnou a incidência de juros de mora desde o evento danoso, requerendo, subsidiariamente, sua fixação a partir da citação.

Após a réplica, em
Decisão Saneadora
, o Juízo
a quo

rejeitou as preliminares
de ilegitimidade passiva e inépcia, fixou os pontos controvertidos (dinâmica do sinistro, responsabilidade, nexo causal e extensão do dano) e deferiu a inversão do ônus da prova com base no CDC.

Instadas à produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a r.
Sentença
que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido autoral, sob o fundamento, em suma, de que a prova documental (Boletim de Ocorrência) comprovou que a abordagem criminosa iniciou-se
dentro da agência bancária
, afastando a tese de fato ocorrido exclusivamente em via pública. Assim, reconheceu-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no dever de segurança (Súmula 479 do STJ), caracterizando o roubo como fortuito interno. Diante disso, condenou o réu ao pagamento de
R$ 148.251,00
, com correção monetária desde o desembolso e
juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Após examinar com cautela os autos, concluí que a tese recursal não merece prosperar, pelos motivos que passo a delinear.

De plano, constato não merecer acolhida a tese de ilegitimidade passiva.

O Apelante argui sua ilegitimidade, sustentando que a segurança é dever do Estado e que o fato foi praticado por terceiro.

Contudo, a legitimidade das partes confunde-se, nesta fase, com o próprio mérito da demanda, à luz da Teoria da Asserção. Deste modo, sendo a causa de pedir fundada na falha do dever de segurança inerente à atividade bancária, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APRECIAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PORTO ALEGRE PASSÍVEL DE SER DEPREENDIDA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE SUFICIENTE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS. FALTA DE ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA NEGATIVA DE COBERTURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À UNIMED PORTO ALEGRE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ROL DA ANS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...)
3. A legitimidade das partes, como todas as condições da ação, deve ser examinada em consonância com a teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
(...) (REsp n. 1.951.716/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

No que se refere ao mérito propriamente dito, ressalto que a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da instituição financeira por roubo ocorrido em suas dependências e ao direito de regresso da seguradora.

Cumpre destacar o recente entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Especial Repetitivo (Tema 1209)
, acerca da extensão da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor.

O STJ consolidou a tese de que a seguradora, ao indenizar o segurado, assume os
direitos materiais
deste contra o causador do dano (art. 349 do CC), mas não se sub-roga nas
prerrogativas processuais
exclusivas da parte hipossuficiente (consumidor), como a competência privilegiada ou a inversão automática do ônus da prova.

Confira-se a ementa do precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO.
INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/5/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.
3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes. 5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.
6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.
8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".
9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face dos causadores do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio dos réus (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC. 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação. (REsp n. 2.092.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

À luz do referido precedente, embora não se aplique em favor da seguradora a inversão do ônus da prova (benefício processual), permanece hígida a sua sub-rogação no
direito material
à reparação, fundado na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

No caso em tela, a procedência da demanda
não depende da inversão do ônus da prova
, pois a Seguradora Autora desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório ordinário (art. 373, I, do CPC).

A prova documental é contundente. O Boletim de Ocorrência registra expressamente que a abordagem criminosa iniciou-se
“dentro da agência bancária do Banco do Brasil”
, onde o segurado foi rendido e teve as chaves do veículo subtraídas.

O roubo à mão armada ocorrido no interior de estabelecimento bancário ou em suas dependências configura
fortuito interno
, pois a segurança é inerente ao serviço prestado. A falha nesse dever de vigilância atrai a responsabilidade objetiva do Banco (Súmula 479 do STJ), não se caracterizando como força maior ou culpa exclusiva de terceiro capaz de romper o nexo causal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, no caso de assalto com subtração de bens no seu interior, não pode ser afastada sob a alegação de ocorrência de caso fortuito ou culpa de terceiro.
(AREsp n. 2.865.506/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO A BANCO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
E TRANSPORTADORA DE VALORES (CARRO-FORTE). TRANSFERÊNCIA DE MALOTES COM VULTOSOS VALORES EM MEIO À VIA PÚBLICA. TROCA DE TIROS ENTRE ASSALTANTES E VIGILANTES DO CARRO-FORTE. AUTORA TRANSEUNTE ATINGIDA ACIDENTALMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PARAPLEGIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em diversas situações, o roubo, mediante uso de arma de fogo, é tido como fato de terceiro equiparável à força maior, configurando fortuito externo, excluindo, em tais casos, o dever de indenizar, por ser fato inevitável e irresistível. 2. Por outro lado, há hipóteses em que se deve reconhecer a obrigação de indenizar, notadamente naquelas em que se verifica, pela natureza da atividade econômica explorada, risco à segurança de terceiros, tratando-se de: evento previsível e evitável, relacionado diretamente à atividade; situação em que o fornecedor assume o dever de segurança em relação a riscos inerentes, fortuitos internos, em troca de benefícios financeiros; ou, ainda, situação em que o empreendedor acaba atraindo para si tal risco e responsabilidade. 3. A responsabilidade da instituição financeira e da transportadora de valores por assaltos ocorridos no âmbito de suas atividades, em regra, constitui risco inerente às atividades econômicas exploradas, constituindo fortuito interno.
4. Na espécie, apesar de se tratar de vítima acidental de disparo de arma de fogo, há responsabilidade civil das agravantes por se tratar de fortuito interno - roubo a carro forte que estaciona, em via pública, em frente à agência da instituição financeira para efetivar a transferência de valores, momento em que surgiram meliantes que passaram a desferir disparos de arma de fogo buscando concretizar o assalto de malotes de numerários -, inerente às atividades econômicas exploradas pelas rés, bancária e de transporte de valores, sendo, assim, evento previsível e de gravidade atenuável em relação a terceiros. Não se trata de fortuito externo.

5. A tentativa de roubo a carro-forte estacionado em via pública, em frente a agência de instituição financeira, para efetivar a transferência de dinheiro não pode ser considerada como evento de força maior, pois extremamente previsível e mitigável ou evitável. A instituição financeira e a transportadora de valores, ao optarem por realizar a transferência de expressivas quantias de dinheiro em ambiente externo e aberto, totalmente vulnerável e exposto a eventuais atividades criminosas, durante a movimentação e agitação do expediente normal de trabalho e de comércio, com amplo fluxo de pessoas, atraíram para si a obrigação de reparação de eventuais danos causados a terceiros, transeuntes, em decorrência de roubo, afastando-se qualquer pretensão atinente ao rompimento do nexo de causalidade. 6. Conforme a jurisprudência do STJ, atenta contra a segurança do consumidor a "opção pelo uso de armas de fogo pelos prepostos da ré em confronto com meliantes, em local de intenso trânsito de pessoas, priorizando a recuperação do dinheiro roubado à integridade física dos consumidores que lá se encontravam" (REsp 1.372.889/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 13/10/2015, DJe de 19/10/2015). (...) (AgInt no REsp n. 1.565.331/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR.
BANCO POSTAL. SERVIÇO PRESTADO PELA ECT. ATIVIDADE DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ATIVIDADE QUE TRAZ, EM SUA ESSÊNCIA RISCO À SEGURANÇA. ASSALTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.
1. Visando conferir efetividade e socialidade ao Programa Nacional de Desburocratização do Governo Federal, ampliando o acesso da população brasileira a alguns serviços prestados por instituições financeiras, foi criada a figura do correspondente bancário, cuja atividade é regulamentada por diversas resoluções do Banco Central do Brasil. 2. O objetivo da atividade de correspondente é justamente o de levar os serviços e produtos bancários mais elementares à população de localidades desprovidas de referidos benefícios, proporcionando a inclusão social e acesso ao sistema financeiro, conferindo maior capilaridade ao atendimento bancário, nada mais sendo do que uma longa manus das instituições financeiras que não conseguem atender toda a sua demanda. 3. Ao realizar a atividade de banco postal, contrato de finalidade creditícia, a ECT buscou, no espectro da atividade econômica, aumentar os seus ganhos e proventos, pois, por meio dessa relação, o correspondente tira proveito de recursos ociosos, utilizando a marca do banco para atrair clientes, fidelizar consumidores, acessar serviços e produtos do sistema financeiro, agregando diferencial competitivo ao negócio.
4. Nesse ramo, verifica-se serviço cuja natureza traz, em sua essência, risco à segurança, justamente por tratar de atividade financeira com guarda de valores e movimentação de numerário, além de diversas outras ações tipicamente bancárias, apesar de o correspondente não ser juridicamente uma instituição financeira para fins de incidência do art. 1°, § 1°, da Lei n. 7.102/1983, conforme já decidido pelo STJ. 5. É assente na jurisprudência do STJ que nas discussões a respeito de assaltos dentro de agências bancárias, sendo o risco inerente à atividade bancária, é a instituição financeira que deve assumir o ônus desses infortúnios, sendo que "roubos em agências bancárias são eventos previsíveis, não caracterizando hipótese de força maior, capaz de elidir o nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de indenizar" (REsp 1093617/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 23/03/2009).
(...) (REsp n. 1.183.121/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 7/4/2015.)

Em igual sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ROUBO OCORRIDO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC). 3. O cotejo probatório revela que a abordagem criminosa sofrida pela consumidora ocorreu dentro da agência bancária, sob grave ameaça à sua integridade física, quando foi coagida a entregar a chave de seu veículo, posteriormente subtraído pelos criminosos. 4. Trata-se do chamado caso fortuito interno, que, ainda quando não imputável a alguma conduta direta da empresa, deve ser por ela absorvido, pois inerente à atividade empresarial desempenhada mediante lucro. 5. Considerando que cabem às instituições bancárias zelar pela segurança dos usuários dos serviços por elas oferecidos, constata-se a falha na prestação do serviço por parte do Réu/Apelante, restando evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta do Banco e os prejuízos materiais causados à Autora.
(...) (TJDF; AC 0713648-41.2022.8.07.0009; Ac. 2061788; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 28/10/2025; Publ. PJe 12/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA.
ABALO PSICOLÓGICO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. I. Caso em exame: Ação indenizatória por danos morais decorrente de assalto ocorrido dentro das dependências da instituição bancária. A demandante foi mantida como refém sob a mira de arma de fogo, causando-lhe forte abalo psicológico. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar (I) A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos morais causados à autora em decorrência de fortuito interno e (II) A adequação do valor fixado, a título de indenização, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir:
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do risco inerente à sua atividade, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo o assalto em questão configurado como fortuito interno, incapaz de excluir o dever de indenizar.
(...) (TJRS; AC 5000120-91.2021.8.21.0088; Campo Novo; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 27/02/2025; DJERS 10/03/2025)

Quanto aos danos materiais, a Seguradora comprovou, mediante notas fiscais e comprovantes de transferência, o desembolso da quantia de R$ 148.251,00 para indenizar o segurado.

Uma vez demonstrada a falha na prestação do serviço bancário (direito material sub-rogado) e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de ressarcimento.

Por fim, o Apelante pugna, subsidiariamente, pela fixação dos juros de mora a partir da citação, invocando o art. 405 do Código Civil.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito (falha no dever legal de segurança) e de ação regressiva, o entendimento consolidado é de que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (desembolso), nos termos da
Súmula 54 do STJ
.

A sentença recorrida fixou corretamente os encargos, determinando a correção monetária e os juros a partir do desembolso, momento em que se efetivou o prejuízo da seguradora, garantindo a restituição integral do
quantum
indenizatório. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA.
COLISÃO TRASEIRA. CULPA PELO ACIDENTE. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELA RÉ. CULPA EXCLUSIVA CONSTATADA. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS REPAROS DO VEÍCULO.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a própria ré informou o desinteresse na produção de outras provas, descabe cogitar de cerceamento de sua defesa pelo fato de ter havido o julgamento antecipado da lide, sendo certo que é vedado às partes o comportamento contraditório na demanda (venire contra factum proprium). 2. Consoante o enunciado da Súmula nº 188/STF, O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 3. Nos termos da previsão expressa no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 4. Uma vez que a ré colidiu com a traseira do veículo que estava à sua frente e que não logrou afastar a presunção de que a colisão se deu porque deixou de observar a distância de segurança frontal, tem-se configurada a culpa exclusiva da requerida pelo acidente, cabendo a ela o ressarcimento pelos danos materiais causados ao automóvel da associada da autora.
5. Em se tratando de ação regressiva da seguradora contra o terceiro causador do acidente, o termo inicial dos juros moratórios é a data do efetivo desembolso do valor correspondente à indenização (data do evento danoso), em observância ao enunciado da Súmula nº 54 do STJ.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; AC 0719319-17.2023.8.07.0007; Ac. 1984315; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 27/03/2025; Publ. PJe 14/04/2025)

Não há, portanto, reparo a ser feito no
decisum
de primeiro grau.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10%, para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.